Tribunal: TJDFT
Processo: 0700895-87.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700895-87.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA, MOVIN COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA APELADO: MOVIN COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA D E S P A C H O À Secretaria da 6a Turma Cível, para que anote a existência de pedido de sustentação oral, nos termos do artigo 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Brasília, D.F., 29 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator